Tribunal: STF
Processo: RE 90690
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
Revisão criminal. Lei nova mais benigna (aplicação). Competência. - Falta de prequestionamento quanto à inadequação da revisão criminal, bem assim quanto à competência para aplicação da lex mitior. - Recurso extraordinário não conhecido.